Tribunal: TJES
Processo: 0000688-13.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000688-13.2019.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAISSA ABREU SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O CPC. TABELA DA OAB E DECRETO ESTADUAL QUE NÃO VINCULAM O MAGISTRADO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

2. Para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

3. Esta eg. Câmara Criminal possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada em conformidade com as disposições do CPC.

4. Necessidade de fixação de honorários no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), quantia que se revela adequada e proporcional para o trabalho exercido pela advogada.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAISSA ABREU SOUZA

em face da sentença, complementada pela sentença de embargos de declaração, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
COSME MENDES MATTOS
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e fixou honorários pelo exercício da advocacia dativa em favor da ora apelante em R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões recursais, a advogada dativa nomeada para patrocinar os interesses do acusado sustenta que o valor fixado para a sua atuação pelo Juízo
a quo
se revela insuficiente para remunerar os serviços prestados, estando abaixo da Tabela da OAB e daquele previsto no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença a fim de que seja majorada a quantia fixada a título de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4357775) pela desnecessidade de intervenção no feito.

Intimado, o Estado do Espírito Santo quedou-se inerte (ID nº 5020160).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAISSA ABREU SOUZA

em face da sentença, complementada pela sentença de embargos de declaração, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
COSME MENDES MATTOS
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e fixou honorários pelo exercício da advocacia dativa em favor da ora apelante em R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões recursais, a advogada dativa nomeada para patrocinar os interesses do acusado sustenta que o valor fixado para a sua atuação pelo Juízo
a quo
se revela insuficiente para remunerar os serviços prestados, estando abaixo da Tabela da OAB e daquele previsto no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença a fim de que seja majorada a quantia fixada a título de honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de Cosme Mendes Mattos imputando-lhe a prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Em virtude da ausência de Defensor Público atuante na Comarca de Vargem Alta/ES, o Juízo
a quo
nomeou a ora apelante para assistir os interesses do acusado, vide despacho de p. 193 dos autos digitalizados.

A causídica, a seu turno, ofereceu resposta à acusação e participou de audiência de instrução, ocasião em que ofereceu alegações finais orais, sendo que, pela sua atuação, o Juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Com efeito, dispõe o art. 261 do Código de Processo Penal que “
Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor
.”

A Constituição da República, a seu turno, é expressa ao apontar que o advogado é indispensável à administração da justiça.

Por tais razões, os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

Para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada em conformidade com as disposições do CPC.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

No caso, entendo que, de fato, a fixação de R$ 300,00 (trezentos reais) para remunerar os serviços prestados pela apelante não se revela adequada, mormente diante do zelo da causídica na condução do processo, considerando a apresentação de resposta à acusação e a participação em audiência.

Por outro lado, não se trata de uma demanda complexa, contando com apenas um assistido, sendo que, entre o oferecimento da denúncia (26/07/2019) e a prolação da sentença (17/11/2020), transcorreu aproximadamente um ano.

Por tais fundamentos, entendo pela fixação de honorários no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), quantia que se revela adequada e proporcional para o trabalho exercido pela apelante.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, a fim de majorar os honorários pelo exercício da advocacia dativa para R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.